Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713101-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANILDO ALVES DE MOURA MONTEIRO AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA ROSA 84656735191 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça Revogada – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao constatar que a parte agravante declarou possuir renda mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a Decisão agravada se baseou na renda que auferia há mais de 1 (um) ano, não sendo mais esta a sua realidade, até mesmo porque a renda era obtida através dos serviços de transporte que prestava utilizando o veículo objeto dos autos, o qual está parado em razão dos defeitos alegados. Não obstante isso, afirma sua renda foi ainda mais prejudicada em razão do atual contexto vivenciado em razão da pandemia. Apesar de o feito carecer de melhor análise, vislumbro, ao menos em uma análise sumária, a presença do requisito para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, além de a medida atender mais adequadamente à racionalidade da prática dos atos processuais e, por consequência, conferir eficácia ao princípio da duração razoável do processo, considerando a rápida tramitação do recurso de Agravo de Instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator